Tribunal: TJBA
Processo: 8074816-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074816-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATEUS SANTOS BITTENCOURT

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO GOMES, LEAL TADEU DE QUEIROZ

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que reconheceu a validade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, determinando apenas a exclusão do apontamento em razão de falha na comunicação da dívida, sem repercussão extrapatrimonial comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação eletrônica do consumidor é válida para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes; (ii) definir se a inscrição deu causa à configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação eletrônica enviada por e-mail é válida para fins do art. 43, §2º, do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que comprovado o envio e a entrega ao servidor de destino.

A inscrição da dívida foi precedida da devida comunicação escrita, razão pela qual não se configura ato ilícito por parte da empresa de proteção ao crédito.

A ausência de comprovação de efetivo abalo moral impede a indenização por danos extrapatrimoniais, não bastando a simples negativação regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8074816-56.2024.8.05.0001
em que figuram, como apelante,
MATEUS SANTOS BITTENCOURT
e, como apelada,
SERASA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)